Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713211-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: LIANA MACEDO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por Localiza Rent A Car S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 119605176 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra Liana Macedo de Oliveira, indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender inexistir perigo de dano e por se tratar de tutela satisfativa. Em suas razões recursais (ID 34807434), a agravante narra ter ajuizado ação de obrigação de fazer contra a agravada para obriga-la a retirar objetos de sua propriedade deixados no interior de veículo locado. Aduz inexistir vedação legal ao deferimento de tutela de urgência de natureza satisfativa, apenas sendo exigido que não haja perigo de irreversibilidade da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Sobre o aspecto, afirma ter demonstrado a ausência de aludido risco, diante da possibilidade de retorno dos bens à posse da autora. Quanto ao perigo de dano, entende que a utilização de área do estabelecimento comercial para a guarda de itens de terceiros, além de reduzir o espaço para a guarda dos seus próprios bens, impõe o dever de guarda e conservação sobre bens que não lhe pertencem, sendo indevidamente responsabilizada pela integridade dos objetos. Pugna pela antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir a tutela de urgência vindicada. Preparo recolhido (IDs 34807436). O pedido antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID 34828789. A agravada, embora intimada, deixou de apresentar contraminuta ao recurso, consoante certidão de ID 36524034. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (Processo n. 0710103-84.2022.8.07.0001) no dia 20/6/2022. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da prolação da sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 21 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.